Tribunal: TJPA
Processo: 0801513-44.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2025-01-21

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801513-44.2023.8.14.0051

APELANTE: MARIA NELCIENE DOS SANTOS COSTA

APELADO: ADRIANO DE SOUSA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0801513-44.2023.8.14.0051

APELANTE:
MARIA NELCIENE DOS SANTOS COSTA

ADVOGADO:
WILSON FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO:
ADRIANO DE SOUSA NASCIMENTO

ADVOGADO:
ALINE DE ABREU MENDONCA MARTINS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA NELCIENE DOS SANTOS COSTA

visando modificar sentença proferida nos autos de
AÇÃO DE DIVÓRCIO
em que contende com

ADRIANO DE SOUSA NASCIMENTO
.

Em sua peça vestibular o Autor narrou que se casou com a requerida em 02 de dezembro de 2021 e que o casal não teve filhos.

Para fins de partilha de bens, alega que começaram a namorar no mês de abril de 2021 e que no mês de junho do mesmo ano passaram a edificar uma casa em alvenaria no terreno que, em tese, pertencia à requerida.

Aduz que investiu R$ 50.000,00 na construção do imóvel, recurso este auferido da partilha realizada quando de seu casamento anterior.

Assevera, por fim, que a ré não deseja partilhar o bem e que informou ao autor que o terreno não pertence ela e sim à sua genitora.

O feito foi contestado.

Ao proferir sentença, o Juízo Singular Julgou procedente o pedido do Autor, determinando a partilha do bem sob litígio.

A Requerida interpôs recurso de Apelação renovando sua tese de que a propriedade do bem em litígio não lhe pertenceria, mas sim a sua mãe.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0801513-44.2023.8.14.0051

APELANTE:
MARIA NELCIENE DOS SANTOS COSTA

ADVOGADO:
WILSON FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO:
ADRIANO DE SOUSA NASCIMENTO

ADVOGADO:
ALINE DE ABREU MENDONCA MARTINS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA NELCIENE DOS SANTOS COSTA

visando modificar sentença proferida nos autos de
AÇÃO DE DIVÓRCIO
em que contende com

ADRIANO DE SOUSA NASCIMENTO
.

Pretende a apelante a reforma da sentença no tocante à inclusão do bem imóvel no rol de bens a serem partilhados tendo como tese o fato de que este pertenceria a sua genitora.

Acerca da partilha de bens, o código civil bem assevera o seguinte
,
in verbis:

Art. 1.
660. Entram na comunhão:

I
- os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges;

II
- os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior;

III
- os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges;

IV - as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge;

V
- os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. (grifei)

No caso em tela não se desincumbiu a Apelante do ônus que lhe cabia no sentido de comprovar cabalmente que o imóvel pertenceria a sua mãe.

Ressalto que, conforme bem destacou a sentença, não há qualquer documento ou mesmo depoimento testemunha apto a comprovar o que alega a Apelante.

Em sentido contrário, o Apelado demonstrou cabalmente que investiu ao menos R$ 50.000,00 na edificação do imóvel, dinheiro este auferido com a venda de um imóvel a ele pertencente, como fez prova nos termos do ID 85761547.

A sentença bem destacou o seguinte:

Assim, tendo em vista que ambos contribuíram ativamente para a edificação do bem objeto da lide, um investindo o capital e outro cedendo o terreno para a construção, o mais correto a ser feito é que partilhem o imóvel igualitariamente, sob pena de enriquecimento ilícito de uma das partes. Nesse sentido, caso não haja acordo quanto ao valor, podem, em fase de liquidação, requerer avaliação por perito e, com o laudo, alienar o imóvel e dividir o valor de forma igualitária.

Assim, a tese trazida no bojo do recurso de Apelação não trata de mero inconformismo da Requerida, não podendo receber qualquer agasalho jurídico por parte desta Turma, uma vez estar sem qualquer lastro probatório.

Desta feita, não há outro desfecho para a presente demanda a não ser o que fora decidido na sentença ora vergastada, que não merece qualquer reforma.

Ante o exposto, CONHEÇO em parte do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/01/2025